Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001908-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), L. I. L. - CPF: 097.009.301-22 (AGRAVADO), CLEBSON LUIZ LORENSSETTI - CPF: 020.382.081-90 (AGRAVADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON LUIZ LORENSSETTI - CPF: 020.382.081-90 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - TRATAMENTO HIPERBÁRICO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA MUNICÍPIO AGRAVANTE – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE RESIDENCIA DA MENOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REVOGADA.

A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal (artigos 6o, 196, 198 e 223), configurando-se reponsabilidade solidária de cada ente federado, no entanto, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

Assim, o município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência da menor, no caso, Juara-MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar 1002666- 70.2020.8.11.0002 movida por Laura Inês Lorenssetti, representada por seu genitor Clebson Luiz Lorenssetti contra o agravante, o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara/MT, determinou que os requeridos forneçam o tratamento de oxigenioterapia hiperbárica a menor, diagnosticada com Osteomielite em úmero direito e artrite séptica de cotovelo.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta o agravante sua ilegitimidade passiva, uma vez que a paciente é do município de Juara.

Alega que o Município de Cuiabá não é o ente que lesa seu direito e, sim, o Estado de Mato Grosso e o Município de Origem.

Aduz que se trata de tratamento de alta complexidade cuja responsabilidade é do Poder Executivo Estadual.

Assevera que não houve negativa por parte dos entes federados no âmbito administrativo em realizar o tratamento.

Argumenta que não restou comprovada a ineficácia de outros tratamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde, bem como a ausência de justificativa da fila de espera do SUS. Afirma ainda violação ao princípio da separação dos poderes.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada e no mérito pelo reconhecimento da ilegitimidade do Município de Cuiabá, para figurar no polo passivo da ação.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido no dia 14/02/2020, ID. 33904494.

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido ID. 35332466.

Ainda, após o indeferimento da antecipação de tutela do presente recurso, o município recorreu novamente através do agravo interno ID. 36666967, que também foi indeferido ID. 47003453.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do presente recurso (ID 56229529).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, Extrai-se dos autos que L.I.L., ajuizou a Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de liminar contra o Estado de Mato Grosso e os Municípios de Juara/MT (residência), e Cuiabá/MT, requerendo que os requeridos forneçam o tratamento de oxigenioterapia hiperbárica, a menor, diagnosticada com Osteomielite em úmero direito e artrite séptica de cotovelo a menor, tendo em vista, ABSCESSO NO BRAÇO DIREITO QUE EVOLUIU PARA OSTEOMILITE, ARTRITE SÉPTICA EM COTOVELO DIREITO, conforme laudo médico anexo aos autos.

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“(...) Considerando laudo médico anexo aos autos e, havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente,
defiro, em parte,
a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que, no prazo máximo de
05 (cinco) dias
, os Requeridos promovam o tratamento de oxigenioterapia hiperbárica na menor
Laura Inês Lorenssetti
, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do tratamento em questão,
observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
(...)”

Conforme relatado, irresignado com a decisão supramencionada, o Município de Cuiabá ingressou com o presente agravo de instrumento com efeito suspensivo, e o pedido de suspensão foi indeferido, ID. 8119937.

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido ID. 8912876.

Com essas considerações passo a analise da insurgência recursal.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Primeiramente, cumpre ressaltar que, a requerente foi internada dia 28/12/2019, no Hospital Municipal de Juara/MT, com febre e com o corpo todo avermelhado, a menor foi diagnosticada com dengue herrorágica no dia 31/12/2019, sendo medicada e começou a inchar, logo os profissionais não conseguiam mais pegar a veia da menor que CONSTA ATUALMENTE COM APENAS 01 ANO DE IDADE E 02 MESES, no dia 01/01/2020 foi regulada para UTI do pronto socorro de Cuiabá, sendo levada de UTI aérea em estado grave.

Da análise dos documentos presentes na inicial, é possível constatar que no caso a menor L.I.L, à época da propositura da inicial, encontrava-se em risco de morte ou prejuízo iminente,
justificando o deferimento,
da tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada.

Em que pese seja indiscutível a responsabilidade solidária entre os entes públicos para o custeio da saúde pública, verifico que no caso dos autos, de fato, o Município de Cuiabá é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal (artigos 6o, 196, 198 e 223), configurando-se reponsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o fornecimento de tratamento/medicamentos ou insumos àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios.

Tal responsabilidade, conforme precedentes consolidados deste Egrégio Tribunal é solidária, no entanto, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

Assim, o município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência da postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município.

Assim, por se tratar de menor incapaz, o Domicílio da mesma é aquele de sua representante, no caso sua genitora, nos termos do artigo 76, parágrafo único, do Código Civil. Veja-se:

“Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.”.

In casu, o domicílio da representante da menor é Juara-MT, e não o Município de Cuiabá-MT, conforme se pode constatar na Certidão de Nascimento de , disponível no ID. 28507204 , assim, a responsabilidade solidária dos Entes Públicos para fornecerem o tratamento necessário a paciente seria do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara-MT, em face deste ser o domicílio da Requerente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos.
No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao pacientes hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso
. (N.U 1003368-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)”
[Destaquei].

Logo, de fato, o Município de Cuiabá-MT não é parte legitima para figurar no polo passivo da Ação, sendo o caso de se afastar a responsabilidade da municipalidade.

Assim, estando a probabilidade do direito devidamente comprovada e presente no caso do autos, verifico que perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advém do fato de que, a decisão agravada, ao responsabilizar Ente Público ilegítimo, acaba por afetar diretamente a prestação de serviços públicos essenciais por parte deste a população que nesta localidade resida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Cuiabá, para reconhecer sua ilegitimidade passiva em fornecer o tratamento pleiteado, mantendo a responsabilidade solidária no fornecimento, somente entre o Município de residência da menor JUARA/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020